Tribunal: TJSP
Processo: 1002565-86.2023.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Equipamento rastreador entregue em comodato. Sentença que julgou procedente a ação e improcedente a reconvenção. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Especificação de provas que deve ser justificada, com indicação da utilidade do meio de prova e da necessidade de elucidação sobre determinado fato.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Equipamento rastreador entregue em comodato. Sentença que julgou procedente a ação e improcedente a reconvenção. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Especificação de provas que deve ser justificada, com indicação da utilidade do meio de prova e da necessidade de elucidação sobre determinado fato. Inocorrência. Mérito. Contrato que previa expressamente a necessidade de devolução, a cargo da contratante, do equipamento após a conclusão do contrato, o que não foi feito pela ré. Ausência de conduta ilícita da parte autora ensejadora do dever de indenizar. Sentença mantida. Recurso desprovido.